Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA ARGUÍDA PELA RÉ APELANTE. UTILIDADE DA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO DEMONSTRADA. MÉRITO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA PELO AUTOR APELANTE. PROPOSTA DE PARTILHA DE BENS NÃO HOMOLOGADA ANTERIORMENTE, EM AÇÃO DE DIVRÓCIO C/C PARTILHA DE BENS, POR FALTA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO PELA SENTENÇA RECORRIDA. SENTENÇA CASSADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que homologou o pedido de partilha de bens, formulado em autos de divórcio consensual c/c partilha de bens amigável, que não foi homologado por falta de documentos. 1.1. A sentença considerou que as partes haviam realizado acordo sobre os bens anteriormente e, assim, homologou a partilha de bens, com conteúdo diverso da proposta pelo autor/apelante. 1.2. A apelante sustenta que o autor não tem interesse de agir, face ao acordo feito nos outros autos. 1.3. O autor apelante sustenta que não poderia ter havida a homologação nos presentes autos, porque a partilha anterior não foi chancelada por sentença e, portanto, não tem validade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir, incialmente, se o autor detém interesse de agir no presente feito e (ii) verificar a ocorrência de error in procedendo na presente ação e, portanto, determinar se o processo deve retornar à origem para complementação da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir pressupõe necessidade, utilidade e adequação, consoante doutrina de processo civil. No caso, a parte autora tem interesse na propositura do feito, exercitando o direito de ação, porque não foi homologada a patilha de bens anteriormente, por falta de documentação hábil, no prazo dado à parte. Logo, a preliminar deve ser rejeitada.
4. Se a partilha de bens anteriormente proposta na ação de divórcio consensual não foi homologada por sentença, ante à falta de documentos hábeis, para comprovar a regularidade de bem, não cabe à sentença posterior homologar aquela proposta, ainda mais porque a que consta da presente ação tem conteúdo diverso, incluindo bens e dívidas que não constavam da anterior proposta de partilha.
5. A homologação judicial é necessária para que a partilha de bens tenha validade e produza efeitos dentro e fora do processo, o que no caso não foi realizada.
6. Ademais, caso não haja acordo sobre a partilha de bens, abre-se a possibilidade de as partes estabelecerem uma lide a respeito, cuja controvérsia será dirimida pelo magistrado por sentença, recaindo sobre ela os efeitos da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré prejudicado.
Tese de julgamento: “1. "Assiste interesse à parte que propõe pedido de homologação de partilha de bens do casal divorciado, se a proposta anterior, formulada em outros autos, não chegou a ser homologada.”
“2. A proposta de partilha não homologada em outros autos, por não ter sido abarcado pela coisa julgada, pode ser proposta em outra ação, ainda que com conteúdo diverso, não cabendo simplesmente a homologação da proposta anterior, como se as partes tivessem com ela concordado.”
____________
Legislação citada: CPC, art. 190.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp 1.922.351/MG, Rel. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 08/10/2021,